Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019072-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE ARRUDA BENEVIDES - CPF: 696.251.071-34 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019072-64.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Elaine Arruda Benevides

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. FATURAMENTO POR ACÚMULO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA DEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

FATURA EVENTUAL DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cobrança do mínimo, por ausência de leitura no medidor, é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Não havendo leitura nos meses de 02/2023 e 03/2023, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade. Assim, restou demonstrado que houve um acúmulo de consumo na fatura do mês 04/2023 – R$979,00– 890kWh, que somando com os parcelamentos e multas anteriores gerou fatura na monta de R$ 1.122,57.

2. Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante onde se observa que não houve leitura nos meses 02/2023 e 03/2023, tendo sido cobrado apenas o parcelamento da fatura, conforme abaixo se vê as leituras constavam zeradas:

3. Art. 113, inciso I da Resolução 414/2010 da ANEEL: “Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”.

4. Conforme afere-se da documentação e excerto da sentença a qual utilizo como fundamento “
da análise do conjunto probatório produzido demonstra que a cobrança em valor maior no mês de ABRIL/2023 ocorreu em razão de que nos meses anteriores (FEVEREIRO/2023 e MARÇO /2023) não houve a leitura efetiva do consumo da Reclamante, sendo feita a cobrança por consumo mínimo. Assim, o consumo faturado em Abril/2023, que engloba a diferença de consumo dos 02 (dois) meses anteriores é muito próximo à média de consumo registrado nos demais meses (ID. 128784786), de modo que não há ilicitude na cobrança do valor acumulado na fatura seguinte.
”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida na espécie (ID. 119085066). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024